Tribunal: STF
Processo: ARE 1261256
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:
    “ [...]
    MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REDUTOR CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LC ESTADUAL N° 15/93. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO PELA EC N° 41/03. CONCESSÃO DA ORDEM.
    -Não se pode aplicar, para os servidores do Poder Executivo Estadual, o teto remuneratório estabelecido na Lei Complementar Estadual n° 15/93, tendo em vista a sua revogação pela EC n° 41/03, que dispôs que o redutor constitucional, para esses servidores, tem como referência os subsídios mensais do Governador.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI, e 39, § 5º da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Veja-se a ementa do paradigma mencionado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 
    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 
    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 
    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 
    4. Recurso extraordinário provido.”
    Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator